Tribunal: TJDFT
Processo: 0744780-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744780-17.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DAVID RIBEIRO AGRAVADO: SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI, MARIA CELIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20358952) interposto por RICARDO DAVID RIBEIRO contra decisão proferida pelo douto Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do feito executivo deflagrado em desfavor de SOLUCTION LOGÍSTICA E EVENTOS EIRELI e MARIA CÉLIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 72435066 dos autos de referência): Postergo a apreciação do pedido de levantamento dos valores a título de honorários sucumbenciais referentes aos Embargos à Execução (ID72300463), eis que a decisão de ID69588998 condicionou o levantamento dos valores à sua respectiva preclusão. Deferido parcialmente o pedido liminar da autora para realização de perícia contábil, a apreciação do pleito neste momento processual fica prejudicada. Por meio do ofício de n.2839/8aTCível foi noticiado o deferimento parcial da liminar requerida para determinar a realização de perícia técnica contábil formulada pela autora, devendo ser observados todos os encargos contratuais da cédula de crédito bancário de ID160928000. Em atenção aos termos de referida decisão para o desempenho deste mister, nomeio como perito o Sr. Fernando César Guarany, perito contador, CPF n. 039.286.788-50 com cadastro no sistema informatizado deste egrégio TJDFT. Fixo o prazo de 30 (vinte) dias para a entrega do laudo, contados da intimação do Sr. Perito a dar início aos trabalhos. Com a publicação da presente decisão, na forma do art. 465, §1o, do CPC, ficam as partes intimadas a, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem seus quesitos, indicarem assistente técnico ou argüirem impedimento ou suspensão do perito, se for o caso. À Secretaria: 1. Decorrido o prazo, intime-se o Sr. Perito a apresentar sua proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Apresentada a proposta de honorários pelo Sr. Perito, dê-se vista às partes, para que se manifestem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação fundamentada pela parte autora, deve esta depositar o valor dos honorários no mesmo prazo, sob pena de se entender que desistiu da prova. 3. Depositado o valor dos honorários, intime-se o Sr. Perito a dar início aos trabalhos. 4. Apresentado o laudo, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §2o, do CPC. Após retornem os autos conclusos. Lembro às partes e ao Sr. Perito que: Art. 466, §2o, do CPC: “O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovadas nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias”. Art. 473, §3o, do CPC: “Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias e outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia”. Todos os subsídios requeridos e utilizados pela Sr. Perito devem instruir o laudo pericial. Publique-se. Intimem-se. (grifos no original) Inconformado, sustenta o agravante ser o patrono constituído da credora e que atuou na execução de título extrajudicial a fim de obter o pagamento da cédula de crédito bancário não paga. Acrescenta que, embora inexista debate acerca do valor referente aos seus honorários advocatícios, o MM. Juízo singular indeferiu o levantamento da respectiva quantia. É o relato do essencial. Singela análise revela que o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de mero expediente, que não desafia qualquer recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, pois apenas determina, afinal, aguardar a preclusão para apreciar o pleito de levantamento de valores. O MM. Juiz expressamente afirmou que postergava a apreciação do pedido, logo nenhuma decisão tomou, embora o agravante entenda que houve indeferimento. Apenas se e quando houver o exame do requerimento deduzido pela parte caberá recurso àquele que se sentir prejudicado. Veja-se, por oportuno, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL DESPROVIDO DE CARGA DECISÓRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Incabível o manejo de agravo de instrumento para desafiar pronunciamento jurisdicional desprovido de conteúdo decisório. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Aludido entendimento em nada contradiz o que recentemente restou decidido pelo e. Superior Tribunal de Justiça quanto à eventual taxatividade mitigada do rol contido no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que exige se tratar de hipótese de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, do CPC). (Acórdão 1285193, 07059784720208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, o pronunciamento judicial combatido qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que aguardar o transcurso do prazo para obter a preclusão não promoverá qualquer prejuízo ao agravante, sobretudo porque, segundo narrativa recursal, haverá perícia técnica contábil. Sendo assim, diante da citada norma processual, bem como do entendimento externado pelo STJ, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador